Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES.
I– É responsabilidade da parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que fundamentam suas alegações, art. 434 do CPC. Não se conhece dos documentos juntados em contrarrazões, por não se tratarem de documentos novos, art. 435 do CPC, em razão da preclusão temporal.
II - A exoneração dos alimentos pressupõe a mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, art. 1.699 do CC.
III – As partes foram casadas por 47 anos e, na ação de divórcio litigioso, em 2019, o autor obrigou-se ao pagamento de alimentos de 700% do salário mínimo em favor da ré. Essa, ao seu turno, está atualmente com 77 anos e em tratamento de grave patologia. Apesar de rompido o vínculo conjugal, os alimentos devem ser mantidos, em atenção ao dever de mútua assistência, art. 1566, inc. III, do CC, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, III, e 3o da CF.
IV – Ausente a prova de que houve mudança na situação financeira do alimentante e evidenciada a persistência da necessidade dos alimentos pela alimentada, é improcedente o pedido de exoneração da pensão paga à ex-esposa.
V – Apelação desprovida.